Tribunal: STF
Processo: ARE 1348640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ENSINO. UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À VALIDAÇÃO DA MATRÍCULA DO ALUNO. EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO PRÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação cível em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito à universidade federal quanto à validação da matrícula da demandante mediante o seu diploma de conclusão do ensino médio; bem como julgou improcedente o pedido, com relação à instituto federal de ensino referente à expedição de certificado de conclusão do ensino médio com base em seu desempenho no ENEM 2010. 2. Caso em que se pretende obter provimento jurisdicional visando à efetivação da matrícula de aluna no curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, a qual teria sido impedida em razão da recusa de seu diploma, sob alegação de irregularidade da instituição emissora [Instituição de Ensino Oniega], e também da impossibilidade de certificação da conclusão do Ensino Médio com base em seu desempenho no ENEM 2010 a ser emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES. 3. O setor de matrículas da Universidade (DMCA da Pró- Reitoria de Graduação) informou (fls. 71/72) a inexistência de pendência relativa à matrícula da demandante, tendo sido aceito, sem imposição de condições, o certificado do Instituto Omega. Inexiste interesse de agir no pleito relativo à UFES. 4. No que tange ao pedido de obtenção de outro Certificado de Conclusão de Ensino Médio, expedido pelo IFES com base na nota do Enem 2010, destaca-se que a referida pretensão foi apresentada pela demandante na peça inicial "para que ela possa apresentar tal documento junto à UFES e validar sua inscrição no curso superior". Considerando houve a aceitação do certificado já existente, esvazia-se a utilidade do provimento requerido. 5. Ainda assim, em uma análise do mérito do pedido, a demandante não atendeu aos requisitos contidos nas disposições regulamentares que regem o assunto (Portaria Normativa 4 de 2010, do MEC e Portaria INEP 109/2009), além de ter deixado de participar de processo de solicitação de certificação nos termos do Edital n° 9/2011 do Ministério da Educação/IFES, cujo prazo para inscrição Ide 17 a 20 de janeiro de 20111 encontra-se expirado. 6. Não houve manifestação tempestiva, por parte da demandante, de sua intenção em utilizar a nota do ENEM para tal finalidade, limitando-se, na presente demanda, a requerer o documento para fins de validação de sua matrícula na UFES, pleito este já atendido administrativamente. 7. A recusa do IFES de emitir o certificado decorre de previsão regulamentar expressa, revelando-se incabível a flexibilização do regramento diante da situação fática que se apresenta. A pretensão de se obter o certificado de conclusão do ensino médio por dois meios alternativos não subsiste ante a inexistência de qualquer razão de ordem prática. 8. Afastada a alegação recursal de aplicação do princípio de razoabilidade e do direito à educação. Eventual inobservância da formalidade de um dos requisitos administrativos para obtenção do diploma somente poderia advir em hipótese de impedimento da efetivação de matrícula em Universidade, com evidente prejuízo irreparável para o aluno, o que não é o caso. 9. No mais, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 70.000,00), pro rata, na forma do art. 85, §2° do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, em face da demandante [apelante], salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3° do art. 98 do CPC/2015, porquanto a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. 10. Apelação improvida.” (eDOC 6, p. 19-20)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III; 3°, III; 5°, caput e LIV; 6°; 205; 206, I; e 208, V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que deveriam incidir na espécie os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito de processo de admissão de candidatos em instituição pública de ensino superior.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei federal 9.394/1996 (citar legislação) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em editais do Enem, MEC/IFES e da UFES, consignou que a parte recorrente não atendeu aos requisitos para a obtenção de Certificado de Conclusão de Ensino Médio expedido pelo IFES com base na nota do Enem 2010. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da leitura da peça inicial da demandante, constata-se que a mesma pleiteou a procedência do provimento jurisdicional buscando a efetivação de sua matrícula no curso de Artes Visuais na UFES, o que teria sido impedida em razão não somente da recusa, por parte da universidade, de seu diploma emitido pelo Instituto Ômega; mas também da impossibilidade de certificação da conclusão do Ensino Médio pelo IFES, com base em seu desempenho no ENEM 2010. 



    A controvérsia cingir-se-ia, por conseguinte, em perquirir o direito da demandante à validação da sua matrícula na UFES, com suposto certificado irregular [do Instituto Ômega] ou com certificado a ser emitido pelo IFES para tal finalidade (...) , como já exposto na sentença, a demandante já possui o Certificado de Conclusão de Ensino Médio da Instituição de Ensino Ômega e o mesmo foi aceito para a matricula junto à UFES. O setor de matriculas da Universidade (DMCA da Pró- Reitoria de Graduação) informou (consoante fls. 71/72) a inexistência de pendência relativa à matricula da demandante, tendo sido aceito, sem imposição de condições, o certificado de conclusão do Ensino Médio já existente. Inexiste, por conseguinte, interesse de agir em determinar que a UFES aceite o diploma de conclusão do ensino médio da demandante. 



    No que tange ao pedido de obtenção de outro Certificado de Conclusão de Ensino Médio expedido pelo IFES com base na nota do Enem 2010, destaca-se que a referida pretensão foi apresentada pela demandante na peça inicial "para que ela possa apresentar tal documento junto à UFES para validar sua inscrição no curso superior". Sendo assim, considerando que houve a aceitação do Certificado de Conclusão de Ensino Médio já existente, esvazia-se a utilidade do provimento requerido. 



    Ademais, como bem pontuado na sentença, a demandante não atendeu aos requisitos contidos nas disposições regulamentares que regem o assunto (Portaria Normativa 4 de 2010, do MEC e Portaria INEP 109/2009), e deixou de participar de processo de solicitação de certificação nos termos do Edital n° 9/2011 do Ministério da Educação/IFES (...) 



    Além de não ter se inscrito no certame do Edital 9/2011 do IFES (fls. 91/92) para fins de obtenção do diploma de ensino médio, cujo prazo para inscrição [de 17 a 20 de janeiro de 2011] encontra-se expirado, a demandante deixou de manifestar tempestivamente sua intenção de utilizar a nota do ENEM para tal finalidade, limitando-se, na presente demanda, a requerer o documento para fins de validação de sua matrícula na UFES, pleito este já atendido administrativamente. 



    Sendo assim, conforme exposto pelo parquet em seu parecer ministerial exposto às fls. 141/144, a recusa do IFES de emitir o pretendido certificado decorreu de previsão regulamentar expressa, revelando-se incabível a flexibilização do regramento diante da situação fática que se apresenta, na qual a pretensão de se obter o certificado de conclusão do ensino médio por dois meios alternativos não subsiste ante a inexistência de qualquer razão de ordem prática. 



    Afasta-se, por conseguinte, a alegação recursal de aplicação do princípio de razoabilidade e do direito à educação. Eventual inobservância da formalidade de um dos requisitos administrativos para obtenção do diploma somente poderia advir em hipótese de impedimento da efetivação de matrícula em Universidade, com evidente prejuízo irreparável para o aluno, o que não é o caso.” (eDOC 6, p. 16-17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.10.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DA PROVA DE REDAÇÃO E DE PRAZO PARA RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 781059 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 967252 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p.17-18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente